Tribunal: TJMT
Processo: 1004410-92.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004410-92.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIELI SOUSA MIRANDA - CPF: 020.490.191-06 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a existência da relação jurídica e, consequentemente do débito levado à inscrição.

Alegação de fraude que não encontra amparo na prova dos autos, eis que foram juntadas faturas nas quais resta comprovada a utilização do cartão de crédito, bem assim a realização de pagamentos, ainda que de forma não contínua.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado, o qual restou legitimamente inscrito à vista do seu não adimplemento.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que a sentença tomou por fundamento apenas as telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrida, bem assim que eventual relação contratual se derivou de fraude, não tendo a parte recorrida apresentado comprovação suficiente para legitimar a sua conduta e, consequentemente, afastar a ocorrência do dano moral em desfavor da parte recorrente.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de que seja dado provimento ao presente recurso, julgando procedente o pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

A recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por trazer aos autos documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

A parte recorrida fez aportar aos autos diversas faturas do cartão de crédito que originou o débito levado à anotação.

Importa anotar que das faturas juntadas aos autos se mostra possível conferir que foram realizados pagamentos, o que, muito embora não tenha sido constante, serve como circunstância a afastar a alegada contratação fraudulenta, eis que não se mostraria lógico que o fraudador realizasse pagamentos em favor de terceira pessoa, aqui reclamante.

Consta ainda dos autos a juntada de documento de identificação pessoal da parte recorrente/reclamante que foi utilizada na contratação do produto, bem assim fotografia da parte.

Nesse sentido é que não se fundamenta a alegação da parte recorrente acerca da ocorrência de fraude na contratação, porquanto existem circunstâncias nos autos que afastam a citada alegação, sendo eles a realização de pagamentos; a juntada do documento de identificação pessoal utilizado no ato da contratação e a fotografia da parte reclamante, também utilizada na contratação do serviço.

Por certo que não se há de admitir a imprescindibilidade do instrumento do contrato com a assinatura lançada pelo próprio punho da parte recorrente, porquanto a contratação conforme demonstrado nos autos ocorre de maneira digital, contando com outros mecanismos capazes de indicar a pessoa da contratante, com destaque ao documento de identificação pessoal e à fotografia da parte recorrente, o que anota a sua biometria facial.

Ademais, a parte recorrida, frise-se, a quem competia o ônus da prova em razão da alegação de fato negativo apresentado na exordial, trouxe documentação suficiente para o fim de comprovar a relação jurídica existente entre as partes, bem assim do débito levado à anotação.

Não se pode ainda negar o fato de que as provas dos autos não se resumem à meras telas sistêmicas, eis que aponta tanto a juntada de documento pessoal da parte recorrente, como de fotografia sua.

Inclusive acerca de tal fato vale registrar o entendimento já externado pela Turma Recursal Única do TJMT que, por meio da Súmula nº 34, reconhece a prova advinda de tela sistêmica, desde que não exclusivamente.

Nesse sentido transcrevo:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. (Aprovada em 05/06/2023
)

Colhe-se, pois, que as telas sistêmicas que apresentam cópias das faturas do citado cartão de crédito não se resumem ao único elemento de prova dos autos.

Referidas circunstâncias são suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora, porquanto a prova carreada aos autos pela parte recorrida é satisfatória para o fim de elidir a tese alegada na exordial.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023